Tribunal: TJES
Processo: 5001510-20.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-20.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUZINO VIEIRA DE VASCONCELLOS
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida de revisional de juros em contrato de financiamento com a ré/recorrida, reconhecendo inexistência de abusividade.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar juros abusivos e excessivamente onerosos para o consumidor/autor no contrato objeto da lide.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente celebrou contrato de financiamento de um televisor Philips com o réu e que entende os juros fixados como abusivos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda buscando revisão dos encargos.

Desse modo, analisando detidamente os autos, verifica-se que restou demonstrado que as partes firmaram contrato de financiamento, com expressa estipulação dos juros remuneratórios, de 7,77% ao mês. (Id. 4999221).

Após consagrar o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382), o STJ, por intermédio do Recurso Especial Repetitivo nº 1.112.879 , expressou que a alteração judicial de taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos tais depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, apurada pelo Banco Central para a operação, parâmetro que deve também ser usado quando não constar no ajuste o percentual dos juros ou quando não comprovada a taxa firmada.

Assim, embora não exista um tabelamento para a contratação dos juros remuneratórios, restou claro que a taxa incidente não pode ser fixada de forma desmesurada, ao bel-prazer das instituições financeiras, admitindo-se parâmetros de controle, a fim de combater as ilegalidades aviltantes com as quais constantemente nos deparamos.

Vale citar julgados do STJ, no qual está explícito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à revisão de juros em contratos bancários:

RECURSO ESPECIAL Nº 971.853 - RS (2007/0175889-3) RELATOR: MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO RECORRENTE: LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA E OUTROADVOGADO: CAROLINA BACELLAR DA SILVA E OUTRO (S) RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA DUTRAADVOGADO: MARCELO DE FREITAS E CASTRO. EMENTA: Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios. Verificação da abusividade da taxa prevista no contrato pelas instâncias ordinárias. Taxa acima do triplo ao patamar médio praticado pelo mercado. Adequação. I - Verificada a flagrante abusividade dos juros remuneratórios pelas instâncias ordinárias deve sua taxa ser adequada ao patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual. II - Recurso especial parcialmente provido.

Processo: AgRg no Ag 1073312 RS 2008/0147973-9 Relator (a): Ministro SIDNEI BENETI Julgamento: 16/12/2008 Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Publicação: DJe 11/02/2009. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. - A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível a redução das taxas de juros remuneratórios por abusividade, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado específica para a operação efetuada (REsp 407.097/RS, Relator para o acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJ 29.9.03), o que não ocorreu no presente caso. Agravo Regimental improvido.

Veja-se, a propósito, a decisão exarada no REsp nº 1.061.530, abaixo transcrita: ORIENTAÇÃO 1 JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.(...)

Destarte, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal da Cidadania, acima explicitada, bem como conforme o entendimento deste MM Juízo,
o julgamento de ações revisionais de contrato deve estar de acordo com a taxa média de mercado praticada à época da contratação da operação de crédito
, evitando-se com isso que ocorram abusos pelas instituições financeiras contra os seus mutuários.

Em recente manifestação, pontua o STJ: STJ-0425624) RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NÃO INFORMADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios devem ser fixados na taxa média do mercado para operações da espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros acordada, pela falta de pactuação expressa ou pela não juntada do contrato aos autos, inclusive em se tratando de contratos de cartão de crédito. 2. Tendo o Acórdão reconhecido à ausência de expressa pactuação a respeito da capitalização mensal de juros, não há como acolher a pretensão do banco recorrente, ante o óbice das Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Recurso Especial nº 1376256/RS (2013/0115620-5), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 27.08.2013, unânime, DJe 11.09.2013).

Ainda: STJ-0441016) PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA MÉDIA CALCULADA PELO BACEN. CRÉDITO PESSOAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DE JUROS. FUNDAMENTO SUFICIENTE. 1. Não há como examinar a alegação de impossibilidade de adoção da taxa média calculada pelo BACEN para empréstimos pessoais, no caso em exame, pois se trata de questão não cogitada por ocasião da interposição do recurso especial, sendo vedado à parte inovar nas razões do agravo regimental. 2. Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente à fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado (REsp 1.112.880/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12.05.2010, DJe de 19.05.2010). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 419.556/GO (2013/0360852-4), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 05.12.2013, unânime, DJe 19.12.2013);

STJ-0428916) DIREITO BANCÁRIO E COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE. 1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 09.06.2011, no qual se discute a utilização da taxa média de mercado do "cheque especial" divulgada pelo Banco Central do Brasil para limitação da taxa de juros remuneratórios contratada em operação de cartão de crédito. Ação de cobrança ajuizada em 2008. 2. Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de taxa dejuros remuneratórios, limitam-se os juros praticados à taxa média do mercado em operações da espécie. 3. A ausência de divulgação pelo Banco Central do Brasil de taxas médias para a operação de cartão de crédito não é suficiente para fundamentar a transposição das taxas médias apuradas para a operação de "cheque especial", ante a manifesta diversidade de natureza jurídica das operações. 4. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 1256397/RS (2011/0120643-5), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. j. 17.09.2013, unânime, DJe 27.09.2013).

DATA DA CONTRATAÇÃO

JUROS MÊS

JUROS ANUAIS

PREVISÃO DE JUROS DO BANCO CENTRAL no período contratado

31/08/2020

7,77%

145,45% ao ano

3,36% a.m e

53,27% a.a

In casu, após consulta efetuada no site do Banco Central, observa-se que, à época da celebração dos contratos, a taxa média anual praticada no mercado, para operações similares era diversa da contratada.

Dessa forma, entendo que deve ser determinada a revisão contratual com base na taxa média de mercado praticada pelo Banco Central.

Ante o quanto exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao RECURSO, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial para determinar que a Ré: a) proceda com a amortização dos juros e encargos, aplicando o percentual acima indicado na tabela (3,36% a.m e 53,27% a.a) em todas as parcelas dos contrato formulado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa mensal no valor de R$500,00, em caso de descumprimento nos termos dos artigos 536, § 1º e 537 do CDC, c/c artigo 84, § 4º do CDC, sem prejuízo das demais culminações legais, bem como determino que a parte Ré apresente planilha de cálculo com a evolução da dívida, no prazo de dez dias, sob em pena de conversão em perdas e danos em caso de descumprimento, e acaso apurado valor a maior seja determinada sua restituição, de forma simples, acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora, na base de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem Custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)